Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSÁRIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de omissão a ser sanada, no que refere à inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista o provimento da apelação da embargante, com a reforma da sentença de improcedência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão com relação à redistribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista a condenação da autora/embargante na origem e a reforma da sentença pelo órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A decisão colegiada efetivamente teria sido omissa em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista o provimento da apelação da parte autora e a consequente reforma da sentença de improcedência.
5. Por consequência, constatado que não teria sido promovida a redistribuição da condenação em honorários sucumbenciais, a aludida omissão deve ser suprida por meio dos presentes embargos para, ao inverter o ônus sucumbencial, condenar a parte ré/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, tendo em vista a fixação do dano imaterial em grau revisional.
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes. Invertido o ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, inc. I a III.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1984544, Rel. Des, Alvaro Ciarlini, DJe: 24.04.2025.